Tribunal: TJPA
Processo: 0001936-39.2007.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0001936-39.2007.8.14.0070

JUIZO RECORRENTE: 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ABAETETUBA

SENTENCIADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: MUNICIPIO DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.

EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TAC.
SENTENÇA QUE JULGOU DE IMPROCEDENTE OS EMBARGOS À EXECUÇÃO DO MUNICÍPIO.
PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO.
REQUISITO QUE INTEGRA O MÉRITO. INSTITUTO SEM CORRESPONDÊNCIA NO CPC/2015.
PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES.
INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA O DESCUMPRIMENTO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS INDIVIDUAIS E COLETIVOS. DIREITOS COLETIVOS AO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO, À SAÚDE E À DIGNIDADE HUMANA.
PRECEDENTES. N
ECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DA ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 40 DA LEI Nº
8.328/2015.

APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1-
Preliminar de impossibilidade jurídica do pedido.
Instituto sem correspondência no CPC/2015, pois, integra o próprio mérito da demanda.
Preliminar Rejeitada.

2-
Mérito
. Inexistência
de mácula ao Princípio da Separação dos Poderes, pois em caso de omissão do Poder Público na garantia dos direitos fundamentais, o Judiciário é autorizado a atuar para garantir direitos essenciais e coletivos. Precedentes
do STF.

3-
Ademais, na hipótese dos autos, trata-se, em verdade, da execução de Termo de Ajustamento de Conduta - TAC em que o Ministério Público executa o valor da multa de R$20.000,00 (vinte mil reais) acrescidos de consectários legais, em prol do Fundo Nacional do Meio Ambiente, nos termos previstos na cláusula oitava de referido TAC.

4-É cediço que o TAC se constitui em título executivo extrajudicial a teor do art. 5º, §6º da Lei 7.347/85, título este no qual a obrigação já fora reconhecida pelo Ente Apelante e cujo cumprimento não fora adimplido.

5-Sobre o tema objeto do TAC,
trata de direito
coletivo ao meio
ambient
e equilibrado
, traduzindo um bem jurídico maior, cujo direito pertence a todos e não a grupos específicos (
art. 225 d
a
CF/88).

6-
Não se pode olvidar o dever de assegurar a sadia qualidade de vida nos espaços urbanos habitados, de modo que o meio-ambiente desequilibrado prejudica direta ou indiretamente, a saúde, a segurança e o bem-estar da população.

7-
Portanto, a imposição ao Ente Público encontra respaldo na Constituição da República, em observância à efetivação do direito à vida, à saúde, à educação, à dignidade da pessoa humana, bem como, ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Neste viés, a manutenção da sentença apelada não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

8-
Apelação conhecida e parcialmente provida
, apenas para reconhecer a isenção das custas processuais. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 28 de agosto a 04 de setembro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº
0001936-39.2007.8.14.0070
) interposta por
MUNICÍPIO DE
ABAETETUBA
contra MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO
DO PARÁ
,
diante da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Abaetetuba-PA, nos autos dos Embargos à Execução opostos pelo Apelante.

O Juízo proferiu sentença julgando improcedentes os Embargos de Execução, com a seguinte conclusão (Id
1388041
):

“
31. Pelo que foi acima exposto, julgo improcedente por sentença os presentes Embargos à Execução, e extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

32. Condeno o Município de Abaetetuba ao pagamento de custas.

33.Sem honorários advocatícios.

34. Sentença submetida ao reexame necessário, nos termos do art. 496,

I, do CPC.

35. Determino, por fim, o imediato seguimento da execução, independentemente da interposição de apelação.

36. Traslade cópias dessa decisão aos autos do processo nº nº 0000711-60.2008.8.14.0070

(..
.)” [sic]

Em razões recursais, o Município Apelante informa que
opôs embargos à execução que foram rejeitados pelo juízo de primeira instância, pelo que se insurge aduzindo a impossibilidade jurídica do pedido em decorrência da impossibilidade de intervenção no mérito administrativo.

No mérito, alega a potencialidade lesiva da decisão proferida, diante da grave consequência orçamentária para o erário municipal.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, julgando-se procedente os Embargos à Execução.

O Apelado apresentou contrarrazões, refutando as teses do apelo e requerendo a manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria por redistribuição.

O Ministério Público, por sua Procuradoria de Justiça, manifestou-se pela confirmação da sentença.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, presentes os pressupostos de admissibilidade
,
CONHEÇO DA APELAÇÃO e do REEXAME NECESSÁRIO, passando a apreciá-los.

PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO

Argumenta o Apelante a vedação à intervenção do Judiciário no mérito administrativo do poder executivo.

Entretanto, não há como prosperar a arguição de impossibilidade jurídica do pedido, uma vez referido instituto não possui correspondência no Código de Processo Civil de 2015, requisito que guarda relação direta com o mérito da causa, passando a integrá-lo
, pelo que se
rejeita a preliminar.

MÉRITO

No mérito, e
m que pese as alegações do Apelante, não há como se apontar interferência indevida do Judiciário no mérito administrativo, uma vez que se constatando a omissão da Administração Pública no cumprimento dos direitos fundamentais, faz-se necessária a atuação do Judiciário para salvaguardar os direitos fundamentais violados, que possuem, por expressa determinação constitucional, aplicabilidade imediata (CF, art. 5º, § 1º).

Nesta esteira, não há como prevalecer alegação de mácula ao Princípio da Separação dos Poderes, pois em caso de omissão do Poder Público, o Judiciário é autorizado a atuar para garantir direitos essenciais e coletivos, consoante
tem sido o entendimento do STF, senão vejamos:

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional.
Ação civil pública
. Criança e adolescente. Conselho tutelar. Implementação de políticas públicas. Possibilidade.
Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência
. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1.
O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2º da Constituição Federal.
2. O recurso extraordinário não se presta para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.

(STF, ARE 827568 AgR, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-098 DIVULG 13-05-2016 PUBLIC 16-05-2016 – grifei)

Ademais, na hipótese dos autos, trata-se, em verdade, da execução de Termo de Ajustamento de Conduta - TAC em que o Ministério Público executa o valor da multa de R$20.000,00 (vinte mil reais) acrescidos de consectários legais, em prol do Fundo Nacional do Meio Ambiente, nos termos previstos na cláusula oitava de referido TAC.

É cediço que o TAC se constitui em título executivo extrajudicial a teor do art. 5º, §6º da Lei 7.347/85, título este no qual a obrigação já fora reconhecida pelo Ente Apelante e cujo cumprimento não fora adimplido.

Sobre o tema objeto do TAC,
trata de direito coletivo ao meio ambiente equilibrado, traduzindo um bem jurídico maior, cujo direito pertence a todos e não a grupos específicos a teor do expresso no
art. 225 d
a
Constituição Federal no capítulo que trata do meio ambiente, consoante passa-se a transcrever:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

Assim, pela simples leitura do artigo acima, já fica evidenciada a importância do bem juridicamente protegido, bem como que há imposição ao poder público em preservá-lo como um todo, além de constituir dever de toda a coletividade.

Não se pode olvidar o dever de assegurar a sadia qualidade de vida nos espaços urbanos habitados, de modo que o meio-ambiente desequilibrado prejudica direta ou indiretamente, a saúde, a segurança e o bem-estar da população.

Sobre questões sanitárias, assim já decidiu este E. Tribunal de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINARES NÃO ACOLHIDAS. NO MÉRITO.
POLÍTICA URBANA. DIREITO SOCIAL À SAÚDE, MORADIA E AO MEIO AMBIENTE. OBRAS DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO BÁSICO E ADEQUAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO BAIRRO DE AGUAS LINDAS. OMISSÃO. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. DISCRICIONARIEDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA
. 1. Preliminares de carência de ação, ilegitimidade ativa e passiva, interesse processual e perda de objeto, rejeitadas. 2. No mérito, os serviços de execuç?o de obras de pavimentação asfáltica, esgoto e drenagem inserem-se no direito social fundamental ao saneamento básico, providência intimamente ligada ao direito à saúde, moradia e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. 3. A atuação do Poder Judiciário é um meio de otimizar a atuação do Poder Público responsável pela implementação e execução de políticas públicas, pois evidencia as áreas nas quais as necessidades da população são mais preementes. 4. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, como no caso dos autos, a moradia e a saúde, insculpidos no artigo 6º da CF/88, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 5. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. (2018.02189021-90, 191.067, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-05-28, Publicado em 2018-05-30 – grifei)

Portanto, a imposição ao Ente Público encontra respaldo na Constituição da República, em observância à efetivação do direito à vida, à saúde, à educação, à dignidade da pessoa humana, bem como, ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Neste viés, a manutenção da sentença apelada não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

Impende destacar, que ao Judiciário cabe dar efetividade à lei, ou seja, na inobservância da legislação pelos Poderes Públicos, aquele Poder deve intervir, dando uma resposta efetiva às pretensões das partes.

Dotando essa linha de raciocínio, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar situação em que se visa assegurar a garantia de direito fundamental, consagrou, no julgamento do RE 592.581 (Plenário, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJE 26.8.2015), a seguinte tese de repercussão geral:

(...)
É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas
ou na execução de obras emergenciais
em estabelecimentos prisionais para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o respeito à sua integridade física e moral, nos termos do que preceitua o art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes
. (grifei).

Neste sentido, destaca-se precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. ANALISADA NO MÉRITO. DETERIORAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO. REALIZAÇÃO DE OBRAS/MELHORIAS. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAIS. GARANTIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO E SEGURANÇA BÁSICA.DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO. 1;
Ajuizada ação civil pública com obrigação de fazer em face do Estado do Pará, visando a reforma das escolas estaduais Olindo do Carmo Neves, Nossa Senhora de Guadalupe, Gonçalves Dias e Frei Othmar localizadas no Município de Santarém
. A sentença julgou procedente o pedido. 2. A preliminar de falta de interesse processual em razão das supostas reformas nas escolas listadas na exordial se confunde com o mérito;
3. Comprovada a péssima condição da estrutura dos prédios das escolas públicas, objeto da lide, que coloca em risco os alunos, os profissionais da Educação e os demais usuários, mostra-se justificável a determinação de reforma
;
4. A garantia constitucional dada à Educação, o decreto judicial que determina a realização de reforma/obras dos estabelecimentos públicos, visando garantir a segurança dos usuários e permitir que o ensino-aprendizagem seja desenvolvido de forma adequada, não traduz qualquer tipo de vulneração à independência dos Poderes ou violação a princípios constitucionais
; 5. O respeito à integridade física e moral do cidadão, assim como o direito à educação tem respaldo constitucional sendo certo que não se privará o usuário de qualquer outro direito que não aquele atingido pela sentença ou pela legislação em vigor, o que é dever das autoridades públicas garantir segurança e educação básica; 6
. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, com vistas a cumprir direito assegurado constitucionalmente, como no caso em testilha pode determinar que a Administração Pública proceda à reforma de prédio público que, comprovadamente, esteja em situação precária, sem que isso configure violação ao Princípio da Separação dos Poderes
; 7. Reexame necessário e recurso voluntário conhecidos. Apelação desprovida. Em reexame, sentença mantida

(TJPA, 2019.01857924-52, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-05-13, Publicado em Não Informado(a) – grifei)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. JUDICIALIZAÇÃO DA POLÍTICA.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CAPITÃO POÇO. REFORMA DE ESCOLA PÚBLICA
. LIMINAR ANTECIPATÓRIA DEFERIDA EM 1ª GRAU.
TESE RECURSAL DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES E LEGALIDADE ADMINISTRATIVA. IMPROCEDÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO E SEGURANÇA. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA
. RECURSO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO À UNANIMIDADE.

(TJPA, 2018.00868846-08, 186.564, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-03-07 – grifei)

Com efeito, não merece reforma a sentença apelada quanto ao ponto.

Outrossim, no que concerne à isenção das custas judiciais
,
considerando que a Lei Estadual nº
8.328/2015,
art. 40,
que dispõe sobre o regimento de custas judiciais no Estado do Pará isenta a União, suas autarquias e fundações públicas de seu pagamento, vê-se que são indevidas as custas no presente caso, senão vejamos o teor do dispositivo legal:

Art. 40. São isentos do pagamento das custas processuais:

I - a União, os Estados, os Municípios, o Distrito Federal, suas autarquias e fundações públicas;

Assim, resta reconhecida a isenção em custas
processuais
da Fazenda Apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação
, apenas para reconhecer a isenção das custas processuais, mantendo os demais termos da sentença, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Por oportuno, considerando que o presente feito consta como
“
Remessa Necess
á
ria
”
no PJE, determino que se proceda
à
retifica
çã
o da classe processual para
“
Apela
çã
o C
í
vel
”
.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/09/2023